Tribunal: STF
Processo: AI 79002
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-05-15
Data de publicação: 1980-05-15

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA TRABALHISTA. QUESTÃO CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO (FALTA). - DECISÃO PERTINENTE A MATÉRIA
ESTRITAMENTE PROCESSUAL, EIS QUE A INVOCAÇÃO AOS ARTS. 142 E 6
PARAGRAFO ÚNICO DA CONSTITUIÇÃO, OBVIAMENTE INADEQUADA, NÃO FORAM
OBJETO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO REGIMENTAL DENEGADO.